Tribunal: STF
Processo: HC 269160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Jomar Soares Penha Câmara, advogado, em 4.3.2026, em benefício de Manoel Nascimento Borges da Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 217.831, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
3. A defesa alegou constrangimento ilegal por falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da medida e condições pessoais favoráveis que afastariam a necessidade da custódia cautelar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 
5. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva, considerando o lapso temporal entre o fato criminoso e a prisão. 
6. Por fim, discute-se se as condições pessoais favoráveis do agravante são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, que envolveu múltiplos golpes de arma branca, culminando na morte da vítima. 
8. A fuga do distrito da culpa e a permanência do agravante em local incerto e não sabido por longo período reforçam a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
9. A contemporaneidade da medida foi considerada presente, pois a necessidade da prisão foi avaliada no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 
10. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 
2. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido são circunstâncias que evidenciam o risco à aplicação da lei penal e justificam a manutenção da prisão preventiva. 
3. A contemporaneidade da prisão preventiva é avaliada no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. 
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que autorizam a medida extrema”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.
 
2. Na presente ação, o impetrante alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois teria se recusado a analisar o argumento da defesa de ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente.

Sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de não terem sido apontados elementos concretos a justificar a constrição cautelar da liberdade.
 
Assevera a ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente, que teria sido decretada em 2020, e a possibilidade de sua substituição por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Aponta ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado como fundamento para a constrição cautelar da liberdade do paciente, que seria primário e com bons antecedentes.
 
Ressalta que a “simples não localização do réu, ou mesmo uma fuga pretérita, não justifica, isoladamente, a prisão preventiva, especialmente quando o agente é posteriormente localizado e passa a colaborar com o processo – exatamente como no caso em tela, em que o paciente participou de todos os atos da primeira fase processual, inclusive sendo interrogado”.
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) conceder LIMINARMENTE a ordem de Habeas Corpus, para o efeito de, declarando-se a ilegalidade da coação e a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinar a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente Manoel Nascimento Borges da Costa.
Requer, ainda, pela requisição de informações da autoridade coatora e do parecer da douta Procuradoria-Geral da República.
Após as formalidades legais, a confirmação da liminar no julgamento do mérito do writ, para afastar em definitivo o constrangimento ilegal do paciente, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da inidoneidade dos fundamentos da prisão e da decisão de pronúncia (gravidade abstrata, fato isolado e inexistência de risco atual), da falta de contemporaneidade violação aos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP) e da possibilidade de medidas cautelares, em afronta à presunção de inocência. Requer, ainda, a declaração de nulidade do acórdão da 5ª Turma do STJ, por negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação, com o reconhecimento da omissão quanto à tese de ausência de contemporaneidade e a revogação da custódia cautelar de MANOEL NASCIMENTO BORGES DA COSTA, para que responda em liberdade”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado:
“(...) o denunciado e Vanderli se dirigiram até o Bar ‘Encontro dos Amigos’, no dia 06/02/2020, por volta das 09h00 para beber, mas o proprietário, Sr. Antônio se recusou a deixá-los consumindo bebidas no local alegando que sua esposa estava doente, razão pela qual resolveram beber em construção em frente ao bar. 
Segundo se apurou, ambos os indivíduos passaram o dia inteiro consumindo bebidas no local e quando já havia anoitecido, por volta das 21h30, Manoel iniciou uma discussão com Julier, sendo que Vanderli tentou apartar[,] momento em que Manoel desferiu um golpe de faca em Vanderli, que desmaiou no local[,] e desferiu diversos golpes de faca em Julier, que veio a óbito no local do crime. 
Pela análise do Laudo Cadavérico de fls. 16/17, consta que a vítima Julier Feitosa Santos foi encontrado com duas lesões 
pérfuro-incisas na parede torácica supramamilar à esquerda, inframamilar à direita, lesão corto-contusa da região esternal, lesões perfura-incisas em flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, com mote causada pelo choque hipovolêmico em razão das lesões. Em primeiro depoimento da delegacia de polícia, Vanderli Oliveira da Conceição declarou que bebeu o dia todo como Manoel e Julier e já à noite, Manoel e Julier começaram uma discussão, momento em que Manoel partiu em direção a Julier com um faca, sendo que tentou apartar a confusão sendo atingido no antebraço e desmaiou, pois estava muito bêbado, só sabendo do ocorrido quando acordou na UPA e foi informado que Manoel teria ceifado a vida de Julier. Novamente ouvido (fl. 51-v), Vanderlei retificou os fatos e disse que não ter interesse em representar criminalmente pela lesão leve causada por Manoel contra si. 
Ainda em sede investigatória foram ouvidas as testemunhas Antônio Pereira da Silva, Francisco Gonçalves dos Santos Filho, Marcos Gomes Pereira e José Maria dos Santos Júnior que esclareçam toda a dinâmica do crime, apontando a Autoria do homicídio a Manoel. 
Ademais, foi ouvido Ednaldo Borges Costa, irmão do denunciado, declarando que Manoel teria confessado que matou Julier, alegando ‘que teve que fazer, pois seria ele ou Julier’ e que motivo foi uma briga relacionada a furto de um celular, afirmando ainda, que seu irmão estaria em Itinga, no dia 10/02/2020, mas que estaria indo fugir para a cidade Xingu no Estado do Pará, onde teria um tio que morava no local. 
A materialidade e autoria delitivas se encontram presentes pelos depoimentos acostados nos autos que não deixam dúvidas de que o denunciado foi o autor do homicídio qualificado pelo motivo fútil contra a vítima Julier Feitosa Santos, bem como o laudo cadavérico mostra que os golpes de faca foram a causa da morte. 
Agindo assim, o denunciado praticou o crime de homicídio qualificado, com previsão no art. 121, § 21, II do CPB, na medida em que ceifou a vida de Julier Feitosa Santos, por motivo fútil”. 

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 4.5.2020, nos seguintes termos da requisição da acusação:
“(...) estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do denunciado. 
Com efeito, das provas produzidas até o momento, é possível constatar que a materialidade e autoria está comprovada pelo firme depoimento das duas testemunhas oculares ouvidas na Delegacia que apontaram com detalhes os fatos e apontaram a autoria ao representado, bem como pelo laudo cadavérico, razão pela qual não se têm dúvidas de que o denunciado praticou o crime de homicídio qualificado, somado ao fato do denunciado não ter sido encontrado para prestar esclarecimentos sobre os fatos, com informações de que teria fugido para a cidade de XINGU no Pará. 
Neste sentido, irrefutável a necessidade do ergastulamento do representado para a conveniência da instrução criminal, aplicação da Lei Penal e para a garantia da ordem pública, já que há, in casu, prova da existência do crime sob investigação, além de presentes, de forma clara e, portanto, inegável, materialidade e indícios suficientes de autoria. 
Como se percebe, o periculum libertatis se faz presente, sendo absolutamente necessária por conveniência da instrução criminal, o que será alcançado com a custódia cautelar do representado, inclusive quando se percebe que o denunciado solto poderá ameaçar as testemunhas, vez que estranhamente Vanderli, que também foi lesionado não quis representá-lo pelo crime. 
Acrescente-se, é necessária a prisão cautelar do representado para garantia da ordem pública, tendo em vista que o representado praticou crime de extrema gravidade elencado no rol de crimes hediondos, abalando a ordem pública e havendo possibilidade da reiteração criminosa, demonstrado pelo modus operandi do criminoso. 
Ademais, após a prática criminosa o representado se evadiu, não sendo certo seu paradeiro, fugindo do distrito da culpa, circunstância que demonstra a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal. 
Com efeito, o flagranteado demonstra desprezo à lei penal e que é capaz de qualquer conduta para se evadir do distrito da culpa, sendo que sua liberdade constitui perigo à instrução criminal e aplicação da Lei Penal”. 

Essa prisão cautelar do paciente, levada a efeito apenas em 7.4.2024, foi mantida com a sentença de pronúncia em 22.10.2024, nos seguintes termos:
“(...) o acusado desferiu vários golpes com uma arma branca na vítima, a qual veio a óbito no local, bem como fugiu do distrito da culpa após a prática delituosa, ficando foragido por vários anos. 
Tais elementos concretos, revelam a gravidade da conduta perpetrada pelo custodiado, razão pela qual a sua custódia está devidamente justificada para fins da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, porquanto o acusado empreendeu fuga quando do cometimento do delito.
Desta feita, MANTENHO, para fins de reavaliação (art. 316 do CPP), a prisão preventiva de MANOEL NASCIMENTO BORGES DA COSTA, pois ainda presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP”.

5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 0805340-62.2025.8.10.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão em 31.5.2025, com os seguintes fundamentos:
“(...) No caso concreto, o magistrado impetrado decidiu pela manutenção da constrição cautelar, por entender necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do crime e o seu modus operandi, revelando, ainda, o fundado risco de comprometimento da aplicação da lei penal, dada a condição de foragido ostentada pelo paciente. 
Decerto, o ato decisório que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que sucinto, atende ao disposto no art. 413, § 3º, do CPP2 , face à persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
A jurisprudência do STF e do STJ consolidou-se no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, por ocasião da decisão de pronúncia, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, orientando, ainda, no sentido de mostrar-se legítimo o comando decisório baseado na gravidade concreta da infração penal e a condição de foragido do acusado”.

Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) No caso em exame, verifica-se a existência de elementos concretos que justificam a denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública. A conduta imputada ao paciente revela elevada gravidade, pois, após desferir múltiplos golpes com arma branca que culminaram na morte da vítima, ele evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por vários anos. Tal circunstância evidencia sua periculosidade e o risco concreto à aplicação da lei penal, conforme reconhecido na decisão de pronúncia e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 
Ademais, a fuga do distrito da culpa e a permanência do réu em local incerto e não sabido por longo período são circunstâncias que evidenciam o risco à aplicação da lei penal, autorizando a manutenção da prisão preventiva”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa:
“(...) A alegação de omissão quanto à contemporaneidade revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir debate já apreciado no acórdão, uma vez que os fundamentos para a manutenção da prisão decretada foram devidamente analisados, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração. 
Os embargos de declaração não são destinados à rediscussão da matéria, mas somente para as hipóteses em que a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Na situação em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses que justificam a oposição do recurso. Para a impugnação da decisão nos pontos que almeja, deve o recorrente utilizar a via recursal adequada”.

6. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, o acórdão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação, com análise dos argumentos da defesa. A alegada ausência de contemporaneidade foi afastada com a manutenção da fundamentação adotada para a prisão preventiva do paciente, em especial o fato de ter ficado foragido durante parte do período da tramitação da ação penal na origem.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

7. Ademais, pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada a “fuga do distrito da culpa e a permanência do [paciente] em local incerto e não sabido por longo período”, a prisão preventiva foi justificada em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, por ser a “conduta imputada ao paciente (...) [de] elevada gravidade, pois, após desferir múltiplos golpes com arma branca que culminaram na morte da vítima, ele evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por vários anos”. Não se comprova, portanto, carência de contemporaneidade na espécie. 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a “fuga do réu por quase dois anos constitui fundamento legítimo para a custódia cautelar, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão”, e de que a “contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos motivos que justificam a medida, e não à proximidade temporal entre o fato e a decretação da custódia” (HC n. 262.418-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.2.2026). Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO 
DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.760-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.4.2025).

8. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados. 
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).
 
“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
  
11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora